Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-13.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019975-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (AGRAVANTE), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (AGRAVANTE), MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (AGRAVANTE), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 722.629.829-53 (AGRAVANTE), ADRIANA PARZIANELLO MASCARELLO - CPF: 850.713.909-49 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL –
ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CPC, ART. 240, §2º – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3ª Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto nº 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento. 2. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1º, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, §2º).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019975-13.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e outros contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0011134-40.2016.811.0015 - Código 272086), ajuizada pela agravante contra ADM DO BRASIL LTDA, entre outras disposições, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, pois, segundo entendeu a magistrada, “
não tendo havido inercia da exequente a contribuir para a demora da citação dos executados, o prazo prescricional considera-se interrompido
(...)
na data da propositura da ação (28/07/2016), conforme determina o artigo 240, §1º, do CPC, logo, a interrupção se deu antes do decurso do prazo de três anos do vencimento da obrigação, que ocorreu em 30/07/2013
”

(cf. Id. nº 58188466 - pág. 81/86).

Os agravantes insistem em que a pretensão executiva restou prescrita porque não se aplica no caso dos autos a providência do §1º do art. 240 do CPC, mas sim a previsão do subsequente §2º, que veda a retroação do marco interruptivo da prescrição quando constatado que a demora na citação ocorreu por desídia da parte autora, que deixou de adotar as providencias necessárias à efetivação do ato citatório no prazo de 10 dias, “
contado a partir da intimação do despacho que ordena a citação dos devedores, pouco importando novo despacho

intimando para recolher as custas para viabilizar a citação
”.

Alegam que, “
intimada em 05/09/2016 (fls. 195) da decisão que ordenou a citação, a agravada pagou as custas de diligências somente em 19/10/2016 (fl. 197), ou seja, depois

de transcorrido o prazo de 10 dias estabelecido no § 2º do art. 240 do CPC. Portanto, diante da inércia da agravada, a pretensão executiva encontra-se há tempos prescrita, em razão de o fluxo prescricional não ter sido interrompido diante da inobservância do prazo previsto no § 2º do art. 240 do CPC, sendo que
(...)
se deram por citados somente após mais de 02 anos do ajuizamento da execução (28/07/2016), quando apresentado espontaneamente, em 31/07/2018, os embargos do devedor ao feito executivo, mais de 05 anos desde a data do vencimento do título (30/07/2013)
”.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja proclamada a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinada a extinção do feito de origem com resolução do mérito (cf. Id. nº 58188460).

A decisão de Id. nº 59381972 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação de tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 63355452, arguindo preliminar de intempestividade recursal, eis que a interposição do agravo ocorreu quase três meses após a publicação da decisão, sendo evidente a inobservância do prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC; no mérito, combate as razões recursais e pede o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anoto que o agravo de instrumento preencheu todos os requisitos necessários à sua admissibilidade, incluindo o requisito extrínseco de tempestividade, tendo em vista que, considerando que o processo de origem ainda tramita por meio de autos físicos, os seus prazos processuais estavam suspensos até 21.09.2020, em decorrência do fechamento do fórum da comarca de Sinop por força das medidas sanitárias relacionadas à pandemia do coronavirus (Portaria-Conjunta nº 428/2020/TJMT), daí porque, ainda que a decisão agravada tenha sido publicada em 02.07.2020 (cf. Id. nº 58188461 - pág. 23), o prazo recursal só começou a correr em 21.09.2020, e, como o recurso foi interposto dois dias depois, em 23.09.2020 (cf. Id. nº 58188460), não há dúvida de que o foi de maneira tempestiva.

O feito de origem envolve ação de execução proposta pela agravada ADM DO BRASIL contra os casais/agravantes ANTÔNIO e CLAIR MASCARELLO, MARCOS e ANA MASCARELLO, EDUARDO e ADRIANA MASCARELLO, em que a exequente objetiva a satisfaço do débito de 2.136.211,33 reais, oriundo do inadimplemento da obrigação estipulada na CPRF nº 1332P57782F, vencida desde 30.07.2013 (cf. Id. nº 58188462 - pág. 2/6).

Na decisão agravada, ao apreciar a objeção de pré-executividade oposta pelos executados, a MMª. Juíza rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, a execução se funda em uma Cédula de Produto Rural, aplicando-se as normas de direito cambial, conforme dispõe o artigo 10 da Lei n. 8.929/94, e, dessa maneira, o prazo prescricional para ajuizamento de ação executiva lastreada em CPR é de 3 anos, de acordo com o previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

(...)

Nesse diapasão, verifica-se que o termo inicial da prescrição da CPRF se deu em 30/07/2013, quando do vencimento do referido do título; a exequente ajuizou a ação em 28/07/2016, ou seja, dentro do prazo trienal para ajuizamento da ação executiva.

A inicial foi recebida em 29/08/2016, sendo determinada a citação dos executados (fls. 196); antes que a secretaria expedisse a carta precatória para a citação, houve manifestação da exequente, em 19/10/2016, requerendo que a citação dos executados se desse por carta (fls. 197). Em 18/11/2016, foram expedidas as cartas de citação, contudo, a citação dos executados não se aperfeiçoou, uma vez que não foram localizados (fls. 201/206).

Não houve intimação da exequente para se manifestar acerca do retorno das cartas de citação. Todavia, em 07/03/2017, a exequente informou novos endereços dos executados (fls. 207/208), mas a secretaria expediu as cartas e mandado de citação somente em 24/05/2018.

A executada Adriana Parzianello Mascarello foi citada em 13/06/2018 (fls.210-v). Quanto aos executados Antonio Leucir Mascarello, Clair Clementina Mascarello, Eduardo Antônio Mascarello, Marcos Henrique Mascarello e Ana Paula Finger Mascarello, não foram localizados, conforme se verifica dos ARs de fls.210/214.

Em 14/06/2018, o advogado dos executados, Dr. Ledocir Anholeto, fez carga dos autos, devolvendo-os somente em 31/07/2018, após reiteradas intimações para tanto (fls. 215/221). Na mesma data, foram apresentados embargos à execução, de modo que os executados se consideram citados nesta data, nos termos do artigo 239, §1°, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, não há que se falar em inércia da exequente em providenciar a citação dos executados, dentro do prazo estipulado no artigo 240 do CPC, notadamente porque a exequente não foi sequer intimada para providenciar o recolhimento das custas para viabilizar as citações dos executados; ao revés, o que se observa é que a exequente, antes mesmo de expedida a referida intimação, compareceu nos autos, em 19/10/2016 (fls.197/198), requerendo a citação dos executados por carta, juntando ainda o comprovante do pagamento das diligencias (fls.198).

Observa-se que, embora a exequente tenha tomado todas as providencias necessárias para a citação dos executados, esta só não se perfectibilizou, uma vez que não foram encontrados. Outrossim, observa-se que, mais uma vez, a exequente antecipou-se e, antes mesmo de ser intimada a se manifestar acerca do retorno das citações negativas, compareceu nos autos e informou novos endereços para localização dos executados (07/03/2017).

Assim, tem-se que a exequente sempre diligenciou a fim de ver satisfeito o seu crédito, posto que todas as vezes em que foi intimada a se manifestar nos autos, a exequente o fez prontamente, quando não, antecipou-se, não tendo se mostrado inerte ou desidiosa com relação ao andamento do feito.

Desta feita, a demora na citação dos executados não se deu por culpa da exequente, mas sim pela dificuldade de localizar os executados. Insta destacar, ainda, que os executados contribuíram com o retardo do tramite processual, já que o advogado constituído pelos executados às fls.226, Dr. Ledocir Anholeto, reteve os autos em carga por 47 dias, conforme acima exposto.

Assim, não tendo havido inercia da exequente a contribuir para a demora da citação dos executados, o prazo prescricional se considera interrompido, em 29/08/2016, retroagindo à data da propositura da ação (28/07/2016), conforme determina o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. Logo, a interrupção se deu antes do decurso do prazo de três anos do vencimento da obrigação, que ocorreu em 30/07/2013.” (cf. Id. nº 58188466 - pág. 81/86)

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que, “
por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto nº 167/67, a prescrição da pretensão de executar a cédula rural deve obedecer os moldes da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo de 3 anos para executar judicialmente o título, contados a partir da data de vencimento.

Portanto, como corretamente apontou a magistrada, considerando que o vencimento da cédula ocorreu em 30.07.2013, a credora tinha até o dia 30.07.2016 para acionar judicialmente os devedores, e assim o fez em 28.07.2016, quase no último instante, é verdade, mas antes do esgotamento do prazo prescricional, contudo, não é a distribuição da ação o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1º, primeira parte), este que só foi proferido nos autos em 29.08.2016 (cf. Id. nº 58188465 - pág. 36 e 37), todavia, com se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “
as

providências necessárias para viabilizar a citação
” (CPC, art. 240, §2º), o que, basicamente,

compreende o deposito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu, é a orientação interpretativa dada pelo STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106/STJ.
2. O vocábulo ‘promover’ contido no art. 219, § 2º, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência.
3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor. 4. Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada ? por falta de alegação oportuna em qualquer momento ? mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei. Precedentes. 5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - 3ª Turma - REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010 -
destaquei
)

E, ainda sobre o entendimento do
STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação sumular do verbete nº 106:

Súmula nº 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O despacho citatório foi publicado no dia 06.09.2016 (cf. Id. nº 58188465 - pág. 39), porém, só em 19.10.2016, cerca de um mês depois, foi que a exequente compareceu nos autos para juntar o comprovante de depósito de diligência à citação dos devedores que residiam na comarca de Sinop, a saber, Antônio e Clair Mascarello, e requer que os demais executados, domiciliados em comarca diversa, fossem citados via correio (cf. Id. nº 58188465 - pág. 40), e, a partir de então, conforme exposto na decisão agravada, depois de diversas tentativas infrutíferas de localizá-los, os executados foram integrar formalmente a lide em 31.07.2018, quando compareceram espontaneamente ao processo, salvo a executada Adriana que foi citada pouco antes, em 17.06.2018.

Vê-se, então, que não se pode dizer que a exequente cumpriu a contento o seu ônus de garantir “
as

providências necessárias para viabilizar a citação
” nos dez dias subsequentes ao despacho citatório, eis que a execução do ato citatório depende do recolhimento das respectivas despesas de diligência, cujo recolhimento prescinde de prévia intimação para essa finalidade em específico, pois, repiso, cuida-se de providência a ser atendida a partir do despacho citatório, e, como acima salientado, a exequente demorou cerca de 30 dias (úteis) para impulsionar o feito e viabilizar a realização da tentativa do ato citatório, e, assim, por mais que não tenha sido absolutamente negligente, a verdade é que ela não atendeu o requisito imposto por lei para dar azo à retroação do marco interruptivo do prazo prescricional, este que deve permanecer na data do despacho citatório, que ocorreu quando já consumado o prazo prescricional trienal.

Portanto, dou provimento ao recurso, e o faço para reconhecer e proclamar a prescrição da pretensão executiva deduzida nos autos e, assim, determinar a extinção do feito de origem com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, cabendo à exequente/agravada suportar os ônus sucumbenciais, inclusive honorário advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020